Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729146-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Movida Locação de Veículos S/A Embargados: Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN Hermes Alves de Morais Silveira Ribeiro Advogados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Movida Locação de Veículos S/A (Id. 29244717) contra a decisão (Id. 28931413) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o primeiro embargado (Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN) no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator